Tribunal: CARF
Processo: 18470.729138/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.729138/2014-27
ACÓRDÃO
1402-006.957 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WKM INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente de tal exigência, descabe o provimento
do pedido.
Direito creditório que não se reconhece.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário da recorrente, mantendo a decisão recorrida.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.957 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729138/2014-27
2
RELATÓRIO
Em julgamento perante o Colegiado, Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada neste processo paradigma no 18470.729138/2014-27 e com
reflexo nos repetitivos a ele vinculados, em face da decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/RPO,
sessão de 06 de abril de 2016 que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve o
Despacho Decisório que não deferiu a compensação intentada, tendo se baseado no Parecer
Conclusivo no 014/2015 – EQPEJ, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de
Janeiro II – DRF/RJ2. - Divisão de Orientação e Análise Tributária – Diort/EQPEJ, assim finalizado:
Sem os documentos comprobatórios solicitados na intimação, não há como se aferir a liquidez e
certeza do direito creditório relativo ao Saldo Negativo de CSLL apurado no 1o trimestre de 2012,
conforme determinação contida no caput do art. 170 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional – CTN). Diante do exposto, proponho a NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações
efetivadas por meio da Declaração de Compensação (DCOMP) no 02735.75664.161014.1.7.03-
1362.
E ementado:
Assunto: Declaração de Compensação. Ementa: SALDO NEGATIVO DE
CSLL – É de se considerar não homologada as compensações efetivadas
por meio da Declaração de Compensação cuja CSRF utilizada na
composição do crédito referente ao Saldo Negativo de CSLL, não tenha
sido comprovada e por haver divergência de informação contida nas
declarações entregues pelo contribuinte.
Dispositivos legais: Art. 170 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional – CTN)
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Insatisfeita, a interessada acostou manifestação de inconformidade alegando
que:
- apurou crédito próprio conforme art. 41 da IN RFB no 1.300/2012 e efetuou a compensação de
débitos próprios com a utilização do sistema PERDCOMP;
- possui toda a documentação fiscal e comercial que gerou o direito creditório;
- contatou as empresas responsáveis pelas retenções, sendo que a empresa Telemar Norte S.A.
CNPJ: 33.000.118/0001-80, declarou que prestou as informações da retenção no prazo correto,
mas que possui mais de 5.000 beneficiários de retenções e desta forma vai solicitar cópia de sua
declaração de retenção DIRF, para verificar se houve erro;
- acredita que agora será comprovada a retenção na fonte efetuada pela Telemar Norte S.A.,
sendo possível que tal verificação seja feita pela autoridade administrativa;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.957 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729138/2014-27
3
- as demais empresas afirmaram que incorporaram várias outras empresas e os erros estão sendo
corrigidos;
- o art. 35 da Lei n° 10.833/2003 e o art. 6o da IN SRF no 459/2004 definem a responsabilidade
pelo recolhimento do tributo àquela tomadora do fornecimento dos bens ou dos serviços
prestados, e que no caso em pauta as empresas tomadoras dos bens foram as fontes pagadoras
CNPJs: 04.206.050/0001-80, 33.000.118/0001-79 e 40.432.544/0001-47, e não a manifestante,
portanto, caberia àquelas, a responsabilidade da retenção;
- a eventual retenção (e recolhimento) de tributos feitos a pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34
da Lei n° 10.833/2003 configura hipótese de pagamento indevido de tributos, o que garante ao
sujeito passivo o direito à restituição da importância indevidamente retida, com fundamento no
art. 165, inc. I, da Lei no 5.172/66 (CTN);
- o sujeito passivo a que se refere o parágrafo único do art. 121 do CTN pode ser o contribuinte ou
o responsável;
- a administração desde há muito, por analogia com o art. 166 do CTN, permite que o responsável
pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha a postular a restituição do indébito, desde que
prove haver assumido o ônus do tributo;
- atualmente, os procedimentos para que o sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a
maior de tributo administrado pela RFB pleiteie restituição do indébito estão disciplinados no art.
8o da IN RFB no 1.300/2012;
- não ocorrendo a devolução do imposto retido indevidamente pela fonte pagadora, o beneficiário
pode solicitar sua restituição nos termos do §12 do art. 3o da IN RFB no 1.300/2012 e, no caso em
epígrafe, a Manifestante se colocava como detentora de um tributo que foi retido a maior e
deveria ter sido recolhido pela empresa que realizou a retenção;
- a restituição ou a compensação de valor pago a maior ou indevidamente, é preceito de caráter
interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não
cabendo a nobre auditora dar interpretação extensiva ou equivocada aos fatos que geraram a
obrigação tributaria;
- caberia à fonte pagadora então se manifestar e fazer valer os preceitos do art. 8o da Instrução
Normativa no 1.300 de 2012, retificando a DIRF apresentada, bem como, a solicitação da
restituição do valor pago a maior, desde que comprove a devolução do que reteve indevidamente
ou a maior, com já dito anteriormente;
- ante o exposto apresentado pela Manifestante, na hipótese de retenção indevida de tributos na
fonte, sabendo que cabe ao beneficiário do pagamento ou crédito o direito de pleitear a
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.957 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729138/2014-27
4
restituição do indébito. Não obstante, podendo a fonte pagadora pleitear a restituição, desde que
comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário, observando os procedimentos do art. 8o
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Subindo à apreciação da 6a Turma da DRJ/RPO, foi prolatada decisão negando
provimento ao pedido, mantendo a posição da unidade de origem.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2012
SALDO NEGATIVO DE CSLL. CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
A dedução, na apuração do saldo negativo da CSLL, da contribuição retida
sobre receitas está condicionada à comprovação dos valores deduzidos,
mediante a apresentação dos comprovantes de retenção, bem como do
oferecimento dos correspondentes rendimentos à tributação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. VERDADE MATERIAL.
Não sendo possível comprovar a certeza e liquidez do crédito em litígio,
condição essencial para a homologação das compensações em análise,
conforme dicção do art. 170 do Código Tributário Nacional, resta inviável o
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a recorrente acostou recurso voluntário ao CARF repisando
inteiramente as deduções feitas na manifestação de inconformidade.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.957 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729138/2014-27
5

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O recurso voluntário é tempestivo e os demais pressupostos para suas
admissibilidades foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Discute-se nestes autos (e no PA repetitivo) compensação de CSRF que a
interessada alega ter sofrido pela prestação de serviços a terceiros.
O pedido foi indeferido por não comprovação documental e não constar em
DIRF tais retenções.
Em suas peças de defesa a recorrente alega ter sofrido tais retenções e que
“Caberia a fonte pagadora então se manifestar e fazer valer os preceitos do art. 8o da Instrução Normativa
no 1300 de 2012, retificando a DIRF apresentada, bem como, a solicitação da restituição do valor pago a
maior, desde que comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a maior, como já dito
anteriormente”. (RV – fls. 132).
A DRJ firmou entendimento de que não houve comprovação documental e não
constaram em DIRF tais retenções.
Pois bem, a compulsação dos autos mostra que no RV acostado a recorrente
repete, basicamente e de forma quase literal, com pequenos acréscimos de argumentos, o
discorrido na manifestação de inconformidade inaugural, sem acrescentar qualquer argumento
novo ou juntar documentos probatórios de suas aduções, exceto os já analisados pela Turma a
quo.
Assim, sem haver nenhum argumento novo ou documento que justifique uma
nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria,
tendo se pronunciado sobre todos os itens apontados pela contribuinte na MI (e que foram
basicamente os mesmos trazidos em seu recurso voluntário), adoto como minhas e como se de
minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19991 e artigo 114, §

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.957 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729138/2014-27
6
12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)2, as razões de decidir
externadas pela decisão recorrida no Acórdão no 14-60.021 – 6a Turma da DRJ/RPO, sessão de 06
de abril de 2016, relatoria do Julgador José Manoel Polacchini, abaixo reproduzida – (fls. 107/113
– eventuais destaques são todos do original).
A não homologação da DCOMP decorreu do fato de que, tendo a fiscalização
constatado que o saldo negativo de CSLL pleiteado referente ao 1o trimestre/2012
era decorrente de retenções na fonte da CSLL, o contribuinte foi intimado a
apresentar os comprovantes anuais de retenção da CSLL e a comprovar que os
respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação, porém nada foi
apresentado, impossibilitando a unidade aferir a liquidez e certeza do crédito.
Vale lembrar que a partir da redação conferida pela Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a compensação tributária
passou a ser implementada pelo sujeito passivo mediante a entrega de declaração
de compensação (DCOMP), da qual constariam informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos. O efeito imediato da declaração é a extinção
do crédito tributário, ainda que sob condição.
Nesses termos, a DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre o
contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro a quem cabe,
portanto, a responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos,
cabendo à autoridade tributária a sua necessária verificação e validação.
Encontradas conforme, sobrevém a homologação confirmando a extinção.
Invalidadas as informações prestadas pelo declarante, o inverso se verifica.
No caso, a contribuinte transmitiu a DCOMP no 02735.75664.161014.1.7.03-1362
compensando débitos com suposto crédito de saldo negativo de CSLL referente
ao 1o trimestre de 2012.
Conforme indicado pelo contribuinte na DCOMP, o suposto crédito de saldo
negativo de CSLL decorre de retenções na fonte de CSLL efetuadas pelos CNPJs
04.206.050/0001-80 e 33.000.118/0001-79.

2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.957 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729138/2014-27
7
As retenções das contribuições estão regulamentadas pela IN SRF no 459/2004,
que assim dispõe em seu art. 1o:
“Art. 1o Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras
pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de
serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
da Contribuição para o PIS/Pasep.”
A dedução da contribuição retida está prevista no art. 7o da mesma Instrução
Normativa:
“Art. 7o Os valores retidos na forma do art. 2o serão considerados como antecipação do
que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação às respectivas
contribuições.
§ 1o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos, pelo
contribuinte, das contribuições devidas de mesma espécie, relativamente a fatos
geradores ocorridos a partir do mês da retenção.”
Dessa forma, a CSLL retida pode ser deduzida da CSLL devida no mesmo período
de apuração.
A fiscalização constatou que as retenções de CSLL apontadas pelo contribuinte
não constam em DIRFs (fls. 36 a 38), sendo que a DIPJ referente ao exercício de
2013, ano-calendário de 2012, indica CSLL a pagar no valor de R$ 79.560,28 no 1o
trimestre/2012 (fl. 15) ao invés de saldo negativo.
Diante destes fatos o contribuinte foi intimado pela fiscalização a apresentar os
comprovantes anuais de retenção da CSLL e a comprovar que os respectivos
rendimentos foram oferecidos à tributação (fls. 39/40), porém, o contribuinte
nada apresentou.
Frise-se que o art. 76 da IN RFB no 1.300/2012, autoriza a autoridade fiscal a
solicitar documentos comprobatórios:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (grifo nosso)
Assim, uma vez que o contribuinte não apresentou os documentos solicitados,
não foi possível aferir a liquidez e certeza do crédito indicado, e as DCOMPs não
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.957 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729138/2014-27
8
foram homologadas, não havendo que se falar em interpretação extensiva ou
equivocada aos fatos que geraram a obrigação tributaria.
Veja-se que no despacho decisório não foi questionado o direito do contribuinte
em solicitar o crédito de saldo negativo de CSLL, decorrente de retenção na fonte
de CSLL. O que se verificou foi que o contribuinte não logrou provar que possuía o
crédito alegado.
Dessa forma, torna-se desnecessário analisar as alegações da interessada quanto
ao seu direito em solicitar a restituição/compensação de saldo negativo de CSLL
decorrente de retenções na fonte de CSLL.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte disse que possui toda a
documentação fiscal e comercial que gerou o direito creditório, porém
novamente nada apresentou.
Nesse ponto, deve ser destacado que a prova é do contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação
tributária.
Com efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de
extinguir um débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua
liquidez e certeza quando do exame administrativo. Como visto, a existência do
crédito não foi comprovada à época do despacho decisório e sua liquidez e
certeza não foi demonstrada nessa fase de contestação do despacho resultante.
O entendimento acima está alinhado com o entendimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme ementas:
Ac. 3301-001.932: PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da
Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos próprios do contribuinte,
mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. À míngua de tal comprovação não se homologa a compensação
pretendida. As Declarações (DCTF, DCOMP e DIPJ) são produzidas pelo próprio
contribuinte, de sorte que, havendo inconsistências nas mesmas não retiram a
obrigação do recorrente em comprovar os fatos mediante a escrituração contábil
e fiscal, tendo em vista que, apenas os créditos líquidos e certos comprovados
inequivocamente pelo contribuinte são passíveis de compensação tributária,
conforme preceituado no artigo 170 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário
Nacional - CTN). Recurso Improvido.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.957 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729138/2014-27
9
Ac. 3803-003.547: MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA
Cabe ao transmitente do Per/DComp o ônus probante da liquidez e certeza do
crédito tributário alegado. À autoridade administrativa cabe a verificação da
existência desse direito, mediante o exame de provas hábeis, idôneas e suficientes
a essa comprovação. A insuficiência de provas enseja a não homologação.
Ac. 3801-001.282: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato
administrativo. Inadmissível a mera alegação da existência de um direito sem os
documentos fiscais comprobatórios de suas alegações. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA Somente os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
E, tratando-se de prova documental, importa recordar o que dispõe o Decreto no
70.235/72 (aqui aplicável nos termos do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003):
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/97)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o
9.532/97)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.957 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729138/2014-27
10
Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída com os elementos
de provas das alegações nela contidas.
Ainda que a retenção não conste em DIRF, o contribuinte poderia ter apresentado
os elementos de prova que alegou possuir, mas nada apresentou.
Frise-se que em nova consulta realizada ao sistema DIRF (fls. 105/106), foi
verificado que não constam retenções na fonte de contribuições em nome do
contribuinte no 1o trimestre/2012, realizadas pelos CNPJs indicados na DCOMP.
Por fim, registre-se que o processo apensado ao presente processo é apenas
processo de cobrança, o qual controla os débitos decorrentes da não
homologação da Dcomp aqui tratada, ficando, portanto, sem efeito a
manifestação de inconformidade apresentada naquele processo.
Assim, não restando comprovado nos autos as retenções na fonte de CSLL e que
os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação, o crédito de saldo
negativo de CSLL em litígio não se reveste de certeza e liquidez de que trata o art.
170 do CTN, não havendo como acatar a pretensão da interessada.
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
José Manoel Polacchini - Relator
Cabe ainda um destaque final.
Em seu RV (fls. 132), a recorrente assentou:

Ora, foi exatamente o que o Relator da decisão de 1o Piso fez.
Veja-se o Acórdão (fls. 113):

CONCLUSÃO
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.957 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729138/2014-27
11
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da
recorrente, mantendo a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 146
DF CARF MF
Original